Tribunal: TJDFT
Processo: 0045307-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS. RESP 1.312.736/RS (TEMA 955). RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.

I – Diante da modulação dos efeitos no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), é admitida a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos do benefício inicial de complementação de aposentadoria da autora, pois a presente ação foi ajuizada antes do julgamento do recurso repetitivo e o art. 28 do Plano de Benefícios 1 estabelece que o salário de participação é composto da soma das verbas remuneratórias recebidas pelo participante na atividade.

II – A revisão do benefício principal de aposentadoria complementar fica condicionada à recomposição prévia da reserva matemática, cujos valores a serem aportados pela participante (sua cota-parte e facultativamente a cota patronal) deverão ser apurados em perícia técnica atuarial, em liquidação de sentença.

III – As diferenças decorrentes da revisão do benefício previdenciário devem ser corrigidas monetariamente desde a data em que cada parcela seria regularmente paga e acrescidas de juros de mora a partir da efetiva recomposição da reserva matemática.

IV – Apelação da ré parcialmente provida.